Tribunal: TJBA
Processo: 8010693-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010693-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

APELADO: ZENILDO SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANÊAS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO MARCO INICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. NEXO CONCAUSAL DEMONSTRADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO.

1- Comprovada nos autos a incapacidade total e temporária do apelante para o exercício de suas atividades habituais, caracterizada pela lombalgia, artrose de articulações e transtornos internos não especificados do joelho, doenças relacionadas às exigências ergonômicas da função de auxiliar de serviços gerais, que demandava levantamento de peso e esforço repetitivo. 2- A jurisprudência é clara ao afirmar que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial judicial, podendo formar seu convencimento com base nos demais elementos probatórios, nos termos do art. 479 do CPC.

3- Em razão da reforma da sentença, a apelação interposta pelo INSS, que visava ao ressarcimento dos honorários periciais, resta prejudicada, diante da perda superveniente do objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010693-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
e como apelada
ZENILDO SILVA DE LIMA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.